Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO INDICADO EM EXCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação do credor ao pagamento de honorários de advogado em relação ao montante do crédito indicado em excesso na fase de cumprimento de sentença.

2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva.

3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao valor do crédito exigido autoriza a condenação do credor ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor.

4. Recurso conhecido e desprovido.